Tribunal: CARF
Processo: 10930.720364/2014-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.720364/2014-76
ACÓRDÃO
1301-007.980 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DIMAFLA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS - EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010, 2011
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IRREGULARIDADE
NA
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
INTIMAÇÃO
PARA
SANAR
O
VÍCIO.
FALTA
DE
ATENDIMENTO
PELO
CONTRIBUINTE.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 129, constatada a irregularidade na
representação processual, o sujeito passivo deve ser intimado a sanar o
defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso
administrativo. A falta de regularização da representação, após a
intimação, impede o conhecimento do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luis
Angelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.980 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720364/2014-76
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por DIMAFLA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA.
ME, contra Acórdão no 15-45.696, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo Contribuinte, reconhecendo a comprovação da origem de parte dos depósitos
bancários analisados, e mantendo, no mais, o crédito tributário exigido no Auto de Infração
lavrado no âmbito do Simples Nacional, com base no art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O lançamento teve como fundamento a constatação de omissão de receitas a partir
da existência de depósitos bancários de origem não comprovada em contas de titularidade do
Contribuinte, conforme previsão do artigo 42 da Lei no 9.430/1996. O cruzamento entre os dados
declarados à Receita Federal do Brasil nas DASN e a movimentação financeira identificada nas
declarações DIMOF apontou discrepância superior a R$ 3 milhões para o ano-calendário de 2010.
Durante o procedimento fiscal, o Contribuinte foi instado a apresentar justificativas
e documentos comprobatórios da origem dos créditos bancários, tendo respondido por meio de
diversas manifestações e juntada de extratos bancários, livro-caixa, planilhas de conciliação
bancária e documentos diversos (e-fls. 2, 3, 279, 282-301, 303-304).
Contudo, a Autoridade Fiscal considerou insuficientes os elementos apresentados
para comprovar a origem da totalidade dos valores depositados, persistindo depósitos sem
comprovação documental hábil e idônea, razão pela qual promoveu o lançamento dos valores
remanescentes como receitas omitidas, sujeitas à tributação pelo Simples Nacional.
O Contribuinte apresentou tempestiva impugnação administrativa (e-fls. 530-577),
na qual sustentou, em síntese:

impossibilidade de presunção de omissão de receita diante da escrituração contábil
apresentada;

ocorrência de receitas não tributáveis (resgates de consórcios, devolução de cheques,
alienação de ativos, transferências internas etc.);
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.980 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720364/2014-76
3

ausência de notificação individualizada sobre os depósitos tidos por não comprovados;

ilegalidade da base de cálculo utilizada;

aplicação indevida da multa de ofício.
No julgamento da impugnação, a DRJ acolheu parcialmente a impugnação para
reconhecer a regularidade de parte das justificativas prestadas pela contribuinte quanto à origem
dos seguintes depósitos bancários:

transferências entre contas bancárias da própria empresa;

devoluções de cheques inicialmente depositados e posteriormente estornados;

valores relativos a contratos de consórcio e resgate de cotas;

alienações de ativos não sujeitos à tributação pelo Simples Nacional.
Quanto aos demais depósitos, a DRJ manteve a presunção legal de omissão de
receita, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, destacando que a ausência de documentação
idônea impossibilitou a vinculação dos valores a receitas isentas ou não tributáveis. A ementa do
Acórdão de primeira instância foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2010, 2011 OMISSÃO DE
RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Caracteriza-se omissão de receitas ou de rendimentos os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e perícias pode ser indeferido pelo órgão julgador quando
desnecessárias para a solução da lide. Os documentos necessários para fazer
prova em favor do contribuinte não são supridos mediante a realização de
diligências/perícias, mormente quando o próprio contribuinte dispõe de meios
próprios para providenciá-los.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2010, 2011
SIGILO BANCÁRIO.
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.980 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720364/2014-76
4
A utilização de informações sobre a movimentação financeira obtidas
regularmente não caracteriza violação de sigilo bancário, sendo desnecessária
prévia autorização judicial.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA.
A presunção legal tem o condão de inverter o ônus da prova, transferindoo para o
contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de provas hábeis e idôneas.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO.
A limitação constitucional que veda a utilização de tributo com efeito de confisco
não se refere às penalidades.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido
Regularmente intimada da decisão em 07/02/2019 (e-fl. 598), a Contribuinte
interpôs Recurso Voluntário em 06/03/2019 (e-fls. 622-628), reiterando os argumentos
apresentados na fase de impugnação.
Distribuídos os autos a esta Relatoria, verificou-se que, desde a impugnação (e-fls.
530-577) até a interposição do Recurso Voluntário (e-fls. 622-628), a Recorrente tem sido
representada por João Carlos Oliveira Junior, advogado inscrito na OAB/PR sob o no 16.833, sem
instrumento de mandato regularmente juntado aos autos.
Diante da irregularidade na representação processual, esta Relatoria determinou o
retorno dos autos à Unidade de Origem para intimação da Recorrente a suprir o vício, sob pena de
não conhecimento do Recurso Voluntário, conforme Despacho de Saneamento às e-fls. 632-634.
A Recorrente foi intimada em 07/08/2025 (e-fls. 637-638), porém permaneceu
inerte, tendo os autos retornado para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.980 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.720364/2014-76
5
1
DA ADMISSIBILIDADE
Conforme se verifica do AR juntado aos autos (e-fl. 598), a Recorrente foi
cientificada do Acórdão no 15-45.696 em 07/02/2019, tendo apresentado o presente Recurso
Voluntário em 06/03/2019 (e-fls. 622-628), dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33
do Decreto no 70.235/1972. Cumprido o requisito temporal, impõe-se a análise dos demais
pressupostos de admissibilidade recursal, entre os quais se incluem a regularidade da
representação processual.
No caso concreto, constata-se que, desde a fase de impugnação (e-fls. 530-577) até
a apresentação do presente Recurso Voluntário, a Recorrente foi representada por advogado que
não possui instrumento de mandato juntado aos autos.
Diante dessa irregularidade, e em observância ao enunciado da Súmula CARF no
1291, foi proferido o Despacho de Saneamento (e-fls. 632-634), determinando o retorno dos autos
à Unidade de Origem para que a Recorrente fosse intimada a regularizar a representação
processual, sob pena de não conhecimento do recurso.
Regularmente intimada em 07/08/2025 (e-fls. 637 e 638), a Recorrente
permaneceu silente, deixando de apresentar procuração ou qualquer manifestação destinada a
sanar o vício apontado. Assim, não se encontra atendido o requisito referente à legitimidade e
representação processual da recorrente.
Inexistindo instrumento de mandato válido nos autos e não tendo sido suprida a
irregularidade dentro do prazo legal, resta inviabilizado o conhecimento do Recurso Voluntário,
por ausência de pressuposto objetivo e indispensável de admissibilidade recursal.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

1 Súmula CARF no 129: Constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo.

Fl. 646
DF CARF MF
Original